Tribunal: TJDFT
Processo: 0728517-36.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. DEPÓSITO. CAUÇÃO. REGRA. DISPENSA. ARTIGO 521 DO CPC. EXCEÇÕES. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. CASO CONCRETO. DANO GRAVE DE DIFÍCIL OU INCERTA REPARAÇÃO. CAUÇÃO NECESSÁRIA.
1. Foram deferidos, na origem, os benefícios da gratuidade de justiça ao agravante, razão pela qual a exigência de recolhimento de custas para prosseguimento do feito não pode prosperar, nos termos do artigo 98, §1o, inciso I, do CPC.
2. Os artigos 520 e 521 do CPC dispõem que o cumprimento provisório de sentença depende, em regra, de caução idônea e suficiente, admitida sua dispensa excepcional. Contudo, a dispensa da referida caução, trata-se de medida excepcional que deve ser interpretada restritivamente, observando-se a reversibilidade da medida e o retorno ao estado inicial do processo, não podendo ser deferida se a liberação de valores ensejar risco de dano grave, o que ocorre na presente hipótese.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.